Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701292-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: SIMONE MARTINS MOHAMAD DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, mantendo a aplicação de multa de R$ 40.000,00 por atraso na entrega do medicamento STIVARGA (REGORAFENIBE) à agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) no mesmo dia do deferimento da liminar, autorizou o custeio do medicamento reclamado, que foi entregue pelo Grupo Acreditar, de modo que não pode ser punida pelo atraso atribuído a outra empresa; 2) a multa supera o valor da própria condenação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada ou reduzida a multa aplicada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a obrigação de fornecer o medicamento pressupõe a sua efetiva entrega à agravada, o que não ocorreu no prazo determinado. Também não verifico, de plano, a alegada exorbitância no valor da multa diária fixada (R$ 5.000,00), considerando a natureza da obrigação e a urgência no seu cumprimento (câncer de intestino). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator